Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-32.2004.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000054-32.2004.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAYRONE DE FREITAS - CPF: 957.436.691-04 (AGRAVANTE), CEZAR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 207.206.451-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAETANO DE SOUZA - CPF: 067.378.728-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por TAYRONE DE FREITAS, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição intercorrente.

Sustenta que os autos foram arquivados em 13/06/2016 iniciando a contagem do prazo prescricional, permanecendo por mais de seis meses sem qualquer andamento.

Desta forma caracterizou a inércia da exequente uma vez que ficaram os autos paralisados por longo período sem que a exequente suscitasse a adoção de medidas para satisfação do seu crédito.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões. (id. 202738699).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por TAYRONE DE FREITAS, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição intercorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravado interpôs Ação de Execução, em 01/09/2004, sendo determinada a citação em 10/09/2004, a qual foi levada a efeito, sendo indicado bem a penhora, com a posterior concordância da exequente.

Após inúmeras diligências na tentativa de alienar o bem, foi requerida a suspensão do feito na data de 30/09/2014, sendo determinado o arquivamento em 19/11/2014.

Na data de 01/08/2022 a exequente manifestou pela não ocorrência de prescrição intercorrente em razão de que o processo de alienação do bem estaria em tramite.

Em 10/08/2022 foi proferida sentença extinguindo o feito em face da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Esta Relatora deu provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela inocorrência da prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

(...)

A ação foi protocolada em 01/09/2004, sendo determinada a citação em 10/09/2004, a qual foi levada a efeito, sendo indicado bem a penhora, com a posterior concordância da exequente.

Após inúmeras diligências na tentativa de alienar o bem, foi requerida a suspensão do feito na data de 30/09/2014, sendo determinado o arquivamento em 19/11/2014.

Na data de 01/08/2022 a exequente manifestou pela não ocorrência de prescrição intercorrente em razão de que o processo de alienação do bem estaria em tramite.

Em 10/08/2022 foi proferida sentença extinguindo o feito em face da prescrição intercorrente do crédito tributário.

É sabido que as disposições do art. 40 e seus parágrafos da Lei n.o 6.830/80 devem ser interpretadas em consonância com as disposições do art. 174 do CTN.

Dessa forma, ultrapassados 05 (cinco) anos da paralisação da execução fiscal, e inalterada a situação dos autos, extingue-se o processo diante da prescrição intercorrente.

Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....)

3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na hipótese, é não há como se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois a citação foi válida do executado, havendo encontrado bens do devedor.

Consta que em 20/01/2015 a exequente promoveu o pagamento da diligencia do oficial de justiça para o cumprimento do mandado de nova avaliação do bem penhorado, todavia, o MM. Juízo determinou novo arquivamento dos autos.

Verifica-se que durante todo o trâmite processual, o Estado de Mato Grosso promoveu diligências necessárias ao andamento do feito, o que afasta qualquer indício de inércia e/ou desídia do apelante.

Ademais, o prazo prescricional intercorrente inicia-se após o término da suspensão do processo por um ano, nos termos da Súmula 314/STJ: "em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 2. Rever a informação lançada pelo acórdão recorrido implica adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. No entendimento da jurisprudência pacífica do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese dos autos (...). (STJ, Segunda Turma,AgRg no REsp 1338847/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe 2/10/2012).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SOBRESTAMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80 – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DO ENTE ESTATAL– NÃO CONFIGURAÇÃO -RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto à desnecessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública somente nos casos de suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (AgRg no REsp 1515261/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 22/05/2015) (Ap 121817/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PLEITO NÃO ANALISADO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL – RECURSO PROVIDO.
É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, faz necessária não apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, mas, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Existindo pedido feito pela parte pendente de apreciação, aplica-se a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do CPC/273. (Ap 82877/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

Como se vê, o apelante em nenhum momento foi omisso ou deixou de manifestar interesse no cumprimento da execução, não havendo, por consequência, inércia processual necessária ao início do prazo da prescrição intercorrente.

Logo, como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§ 2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser provida e a sentença reformada.

Ante o exposto, decido:

a) Acolho os Aclaratórios e declaro a nulidade da decisão anteriormente proferida id. 180151194, determinando seja riscada;

b) Dou provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos. (id. 187840677)

De fato, do cotejo dos autos, não há como se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois a citação foi válida do executado, havendo encontrado bens do devedor.

Consta que em 20/01/2015 a exequente promoveu o pagamento da diligencia do oficial de justiça para o cumprimento do mandado de nova avaliação do bem penhorado, todavia, o MM. Juízo determinou novo arquivamento dos autos.

De se ver, portanto, com base nos elementos acima relacionados e constantes nos autos, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito não decorreu de inércia da exequente, havendo promovido todos andamentos necessários em prol da satisfação do débito:

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024